Tribunal: TJDFT
Processo: 0745926-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745926-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENANCIO DOS SANTOS BRITO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VENÂNCIO DOS SANTOS BRITO contra decisão do Juízo da 24a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – DF, que, nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de verba salarial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Observo que o executado possui três contas correntes, mas somente junta o extrato da Caixa Econômica Federal. Argumenta que a verba é salarial, mas não consta recebimento de salário no extrato bancário de ID. 247927030 nem juntou aos autos o contracheque a fim de se verificar qual o valor atual do salário nem o banco destinado ao depósito da remuneração mensal. Por fim, consta que o devedor é empresário, o que faz presumir tenha mais de uma fonte de renda (ID. 247620806). Assim, não restou demonstrada a origem alimentar na verba nem foi possível aferir que sua penhora possa comprometer a subsistência do devedor ou de sua família” (id. no 249106392, processo de origem no 0704292-75.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em manifesto error in judicando e erro de premissa fática ao rejeitar a impugnação à penhora, pois ignorou o conjunto probatório que demonstra a natureza salarial (zelador) e a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados. Sustenta que o extrato bancário (ID 247927030) e a Carteira de Trabalho Digital (ID 247927018) comprovam a relação empregatícia com o depositante, confirmando que os valores são salário, e que a exigência de extratos de outras contas, não objeto de constrição, é impertinente. Assevera que a decisão cometeu erro de premissa fática ao presumir a condição de "empresário" do Agravante, pois o CNPJ vinculado ao seu nome encontra-se INATIVO/BAIXADO, e sua única fonte de renda provém de seu trabalho assalariado como zelador. Pontua que a manutenção da penhora afronta diretamente o art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do STJ e o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que o salário de R$ 2.259,65 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), única fonte de renda, compromete o mínimo existencial do Agravante e de seus 02 (dois) filhos menores. Pondera que a impenhorabilidade deve ser reconhecida, notadamente porque a penhora recaiu sobre verba muito inferior aos 50 (cinquenta) salários mínimos e ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos protegido pela jurisprudência do STJ. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja obstado o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada para reconhecer a natureza alimentar de todos os valores bloqueados, com a consequente determinação do desbloqueio integral das quantias. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores em conta bancária do Agravante, em sede de Execução de Título Extrajudicial, a despeito da alegação de que a verba possui natureza salarial e é impenhorável. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que as provas documentais demonstram ser ele zelador , trabalhador regido pela CLT, e que os valores bloqueados são provenientes de seu salário. Argumenta que a decisão a quo partiu de premissas fáticas equivocadas ao ignorar sua condição de trabalhador assalariado e presumir, sem lastro, que ele seria "empresário" com múltiplas fontes de renda. Conforme as razões recursais, o pedido liminar merece amparo. Sobre a temática, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual razoável sobre tais verbas, desde que preservado o mínimo existencial, sendo legítima a constrição mesmo aquém do patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ no REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/12/2016, que reconhece a excepcional possibilidade de penhora de valores em conta salário quando o montante bloqueado for razoável em relação à remuneração percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O Tribunal da Cidadania ressalta que a regra da impenhorabilidade deve incidir apenas sobre a fração do patrimônio necessária à manutenção do mínimo existencial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, de modo a garantir a efetividade da tutela executiva sem sacrificar a dignidade do devedor (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016) Além disso, o art. 805 do CPC consagra o princípio da execução menos gravosa ao devedor, mas sem afastar o direito do credor à satisfação do crédito exequendo, sobretudo quando não demonstrada, de forma convincente, a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a probabilidade do direito resta demonstrada pela robusta documentação anexada, que contrapõe os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, a Carteira de Trabalho Digital confirma o vínculo empregatício do Agravante como ZELADOR (id. 77517886), e o comprovante de CNPJ demonstra que a empresa vinculada ao seu nome está BAIXADA desde 16/05/2024 (id. 77517884). Ademais, o extrato bancário comprova que os créditos na conta bloqueada são provenientes do empregador (CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 307 - CNPJ 03.636.123/0001-01), evidenciando a natureza salarial da verba constrita. Adicionalmente, se depreende que o perigo de dano grave ou de difícil reparação é iminente, pois a manutenção da penhora atinge a integralidade do salário do Agravante (R$ 2.259,65), que é a única fonte de renda para sustentar sua família, incluindo 02 (dois) filhos menores (id. 77517883). A constrição de valores essenciais para a subsistência compromete o pagamento de despesas básicas e do financiamento habitacional, colocando em risco a moradia familiar. Desse modo, vislumbra-se fundamento jurídico, bem como o perigo de dano grave, que resguarda a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja obstado o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator